Tribunal: TJDFT
Processo: 0003329-38.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0003329-38.2016.8.07.0018 EMBARGANTE: BRF S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pela BRF S/A contra decisões desta Presidência (ID 56295306 e ID 56295717) que admitiu o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL, e sobrestou os apelos constitucionais manejados pela ora embargante, ao argumento de omissão no tocante à ausência de pronunciamento que harmonize a tramitação e julgamento de ambos os recursos. Alega que os apelos tratam sobre verba honorária, de forma que não se mostra adequado que o recurso do Distrito Federal tramite, ao passo que os da ora embargante aguardem o julgamento do Tema 1255 do STF, pois o julgamento daquele afetará a temática abordada pela BRF S/A. Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanada a omissão indicada, com sobrestamento do recurso que foi admitido. É o relatório. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso sob análise, ao contrário do que afirma a embargante, a decisão combatida não padece de qualquer dos aludidos vícios. Senão vejamos. Não obstante a afetação, pelo STF, do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255) à sistemática da repercussão geral, o recurso do Distrito Federal trata de matéria diversa da discutida no mencionado paradigma, de forma que, ainda que envolva objeto atinente à fixação de verba honorária, não compete a esta Presidência determinar o sobrestamento do recurso que não se amolda ao tópico abordado pelo precedente. Dessa forma, tratando-se de matéria de cunho jurídico, sua admissão é pertinente, cabendo à Corte Superior de Justiça fazer a análise do mesmo. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração de ID 57141025, ao tempo em que determino que se proceda a remessa do recurso especial ao STJ. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014